Tribunal: CARF
Processo: 10880.660161/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.660161/2012-94 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3201-003.231 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
27 de outubro de 2021 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora, superada a necessidade
de prévia retificação da DCTF: (1) analise a existência do crédito do contribuinte com base nos
documentos juntados nos autos; (2) elabore relatório conclusivo no tocante ao direito creditório;
e (3) dê ciência ao contribuinte para que no prazo de 30 (dias) se manifeste. Após, retornem os
autos para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

O presente processo administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 139 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida
no âmbito da DRJ/SC de fls. 129, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade de
fls. 10, apresentada em face do Despacho Decisório Eletrônico de fls. 5.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.660161/2012-94
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.231 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660161/2012-94

“Trata o presente processo de Pedido de Restituição (PER) eletrônico no
41892.83085.1101712.1.6.04-1591, transmitido em 11 de julho de 2012, por meio da
qual a contribuinte solicita restituição de valor que teria sido indevidamente recolhido a
título de contribuição ao Programa de Integração Social (PIS/Pasep), código 6912, no
valor de R$ 25.878,27, em 25 de maio de 2012, relativo ao período de apuração de 30
de abril de 2012, mediante Darf no valor de R$ 64.954,28.
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo – Derat/SP pelo indeferimento do pedido de
restituição, mediante Despacho Decisório (DD), à folha 5, emitido em 03 de janeiro de
2013, fazendo-o com base na constatação da inexistência do crédito informado, uma vez
que o valor recolhido já havia sido integralmente utilizado para extinção do débito
relativo ao período de apuração a que se referia, não restando crédito disponível para
restituição.
Inconformada com o indeferimento do PER, a contribuinte apresenta manifestação de
inconformidade na qual explica que, após a transmissão do pedido de restituição
requereu compensação, mediante Dcomp no DCOMP.
A contribuinte argumenta, em preliminar, cerceamento do direito de defesa, em razão de
ausência de prévia intimação para prestar informações ou da realização de diligência,
nos termos do artigo 76 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012. E, argumenta,
ainda, que o mero cruzamento eletrônico de informações (PER x DCTF), sem intimação
para manifestação, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, conforme artigo
5o, inciso LV da Constituição Federal de 1988.
Alega a interessada que efetuou pagamento a maior a título de PIS/Pasep, relativo ao
período de apuração de 30 de abril de 2012, entretanto, em razão de mero erro de fato
no preenchimento da DCTF informou o valor total pago e não o valor efetivamente
devido (e a recolher). A contribuinte explica que retificou a DCTF, a fim de corrigir o
erro, não subsistindo mais a motivação consignada no despacho decisório para o
indeferimento do PER.”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDÉBITO ASSOCIADO A ERRO EM VALOR
DECLARADO EM DCTF. REQUISITO PARA RESTITUIÇÃO.
Nos casos em que a existência do indébito incluído em pedido de restituição está
associada à alegação de que o valor declarado em DCTF e recolhido é indevido, só se
pode deferir a restituição, independentemente de eventuais outras verificações, nos
casos em que o contribuinte, previamente à apresentação do Pedido de Restituição,
retifica regularmente a DCTF.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PRELIMINAR. NULIDADE. DESPACHO ELETRÔNICO. DESNECESSÁRIA
INTIMAÇÃO PRÉVIA.
É legítimo o despacho decisório eletrônico efetuado com os elementos necessários e
suficientes à decisão, sem prévia intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.231 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660161/2012-94

Respeitados pela autoridade administrativa os princípios da motivação e do devido
processo legal, improcedente é a alegação de cerceamento de defesa e nulidade do feito
fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”

Em Recurso o contribuinte reforçou os argumentos apresentados anteriormente.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto.

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Após a análise do autos, foi possível verificar que o ponto central da lide entre o
contribuinte e a União está em verificar se as alegações da Recorrente estão lastreadas em sua
escrita contábil e fiscal, considerando todo o suporte documental constante dos autos.
O núcleo do presente contencioso resume-se aos efeitos do procedimento adotado
pela Recorrente no sentido de retificar a sua DCTF para legitimar o crédito informado.
A instância a quo, sem entrar no mérito da existência do crédito, entendeu que a
compensação é indevida, pois o crédito utilizado pela Recorrente somente passou a existir
formalmente após a retificação da DCTF.
Por outro lado, a Recorrente alega que o direito creditório sempre existiu, tendo
havido apenas um erro formal na DCTF e no DACON originais, o que pode ser verificado pela
fiscalização em seus registros contábeis.
É certo que o contencioso administrativo fiscal deve ser guiado pelo princípio da
verdade material, segundo o qual os formalismos exacerbados devem ser afastados para que
prevaleça a realidade dos fatos.
Tendo verificado o suposto erro na informação prestada em sua DCTF, quando da
ciência do despacho decisório, a Recorrente procedeu à retificação imediata e apresentou
manifestação de inconformidade reconhecendo o equívoco cometido.
A Recorrente alegou que pagou mais PIS do que realmente devia, por mero erro,
segundo a correta apuração do PIS não cumulativa e da retida na fonte.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.231 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660161/2012-94

Para comprovar a correta apuração do PIS a recorrente apresentou os livros
contábeis, o demonstrativo de cálculo, o comprovante de recolhimento (DARF) e DCTF
retificadora.
Logo, se o ponto central para a solução da lide consiste em verificar se as
alegações da Recorrente estão lastreadas em sua escrita contábil e fiscal, considerando todo o
suporte documental constante dos autos, para acolher ou não a retificação da DCTF para
constituição de indébito após o despacho decisório de não homologação de compensação de
créditos existentes em DACON, fica evidente que existe início de prova.
Este Conselho de Recursos Fiscais já publicou decisões firmando o entendimento
de que a busca da verdade material no Processo Administrativo Tributário deve prevalecer sobre
o formalismo, portanto, se o crédito do contribuinte existia à época, a mera demora da retificação
da DCTF não deve impedir o direito aos créditos previstos em DACON e devidamente
formalizados.
Destaca-se que o entendimento apresentado no presente voto encontra respaldo
em precedentes deste Conselho, conforme segue:

“Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, deve a
verdade material prevalecer sobre a formal.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO - ORIGEM DO CRÉDITO
PLEITEADO.
Restando claro que a dúvida acerca da origem do crédito pleiteado pelo contribuinte foi
dissipada pelos elementos carreados aos autos, a autoridade julgadora deve, em
homenagem aos princípios da verdade material e do informalismo, proceder a análise do
pedido formulado.
SALDO NEGATIVO DE CSLL APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constitui crédito a compensar ou restituir o saldo negativo de CSLL apurado em
declaração de rendimentos, desde que ainda não tenha sido compensado ou restituído,
até
o limite apurado nos anos calendário objeto do pedido. (Processo
11610.005921/2003-58, Data da Sessão 21/01/2016, Acórdão 1301-001.918).
(...)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1997
ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF.
Comprovado o mero erro material no preenchimento da DCTF, deve ser cancelado o
lançamento de ofício efetuado em sede de auditoria interna daquela declaração. Recurso
de ofício negado (Processo 13706.000351/2002-95, Data da Sessão 08/12/2015,
Acórdão 1201-001.199).”

Assim, é relevante que os créditos alegados sejam apurados e os documentos
sejam analisados, pela primeira vez, visto que o despacho decisório eletrônico e decisão de
primeira instância não analisaram.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.231 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660161/2012-94

Diante do exposto e fundamentado, o julgamento do Recurso Voluntário deve ser
convertido em DILIGÊNCIA, para que a Unidade Preparadora, superada a necessidade de prévia
retificação da DCTF:
(1) analise a existência do crédito do contribuinte com base nos documentos
juntados nos autos;
(2) elabore relatório conclusivo no tocante ao direito creditório; e
(3) dê ciência ao contribuinte para que no prazo de 30 (dias) se manifeste.
Após, retornem os autos para prosseguimento.
Resolução proferida.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital